Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020713-25.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (AUTOR), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1020713-25.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INCLUI FIBROMIALGIA NO ROL DE DOENÇAS PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei municipal que alterou norma previdenciária local para incluir a fibromialgia no rol de doenças que garantem aposentadoria integral a servidores, aprovada por iniciativa de vereador, com derrubada de veto do Prefeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal por tratar de matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração legislativa que trata do regime jurídico de servidores, especialmente aposentadoria, insere-se na iniciativa privativa do Executivo, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal.

4. A iniciativa parlamentar para instituir benefício previdenciário configura usurpação de competência e afronta ao princípio da separação dos Poderes.

5. O vício formal é insanável e não se convalida com sanção posterior, devendo ser declarada a inconstitucionalidade com efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "É formalmente inconstitucional a lei municipal que, por iniciativa parlamentar, altera regime jurídico de servidores para ampliar hipóteses de aposentadoria integral, por violar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos Poderes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1º, II, c; CE/MT, arts. 9º, caput, 190 e 195, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI 1015504-46.2023.8.11.0000, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, Órgão Especial, j. 01/04/2024; TJMT, ADI 0018531-74.2011.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Tribunal Pleno, j. 10/11/2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1020713-25.2025.8.11.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

REU: PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, representado pelo Prefeito Jakson Francisco Bassi, contra a
Lei Municipal n. 2.690/2025
, que altera o art. 13 da Lei Municipal n. 1391/2013, que
“dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pontes e Lacerda/MT e dá outras providências”
, para incluir a
fibromialgia
no rol de doenças que dão direito à aposentadoria integral.

Assevera que a Câmara Municipal, ao derrubar o veto integral apresentado, afronta os artigos 173, § 2º, 190, § único e 195, § único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e ainda, o art. 2º da Constituição Federal.

Narra que o projeto de lei que deu origem ao diploma legal questionado foi apresentado por um vereador, padecendo de vício de iniciativa.

Discorre acerca da iniciativa privativa do Prefeito quanto às leis que disponham sobre
“servidor público, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria”
.

Sustenta a usurpação da competência, em violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual almeja a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão imediata da indigitada lei municipal, até o julgamento do mérito desta ação.

No mérito, pede a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2690/2025.

A Câmara Municipal apresentou contestação defendendo a validade do ato normativo, sustentando que a alteração legislativa teve como objetivo proteger direitos sociais de servidores acometidos por enfermidade incapacitante.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do pedido, reconhecendo que a norma impugnada trata de matéria inserida na competência legislativa privativa do Chefe do Executivo Municipal e que o vício formal constatado não admite convalidação.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1020713-25.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A Lei Ordinária Municipal nº 2.690/2025 alterou dispositivo da Lei Municipal nº 1.391/2013 para incluir a fibromialgia no rol de doenças que asseguram aposentadoria integral a servidores municipais, ampliando as hipóteses de concessão de benefício previdenciário no regime próprio local:

“
Lei Ordinária 2.690/2025

“Altera a Lei Municipal n. 1.391/2013, que “dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pontes e Lacerda/MT e dá outras providências”, para incluir a "FIBROMIALGIA no rol de doenças que dão direito à aposentadoria integral”.

O vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Pontes e Lacerda no Estado de Mato Grosso, que aprova e o Prefeito de Pontes e Lacerda, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º Fica alterado o art. 13 da Lei Municipal n. 1.391/2013, que passa a conter a seguinte redação:

Art. 13 O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave,
fibromialgia
, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda em 21 de maio de 2025”.

O tema, por
versar sobre regime jurídico de servidores
e
estabelecer novos critérios para aposentadoria
, insere-se no campo de
iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal
, conforme dispõe o artigo 195, inciso II, da Constituição Estadual.

A repartição constitucional de competências visa preservar a harmonia e independência entre os Poderes, impedindo que um deles exerça atribuições reservadas ao outro. A exigência de iniciativa privativa é expressão concreta desse mecanismo de freios e contrapesos.

Ao estabelecer benefício previdenciário por iniciativa parlamentar, a Câmara Municipal incorreu em usurpação de competência, violando a separação dos Poderes prevista nos artigos 9º,
caput
, e 190, ambos da Constituição Estadual.

Nos termos do artigo 173, § 2º, da Carta Estadual, os Municípios devem organizar-se observando seus princípios, razão pela qual a regra de iniciativa legislativa constante do artigo 195, inciso II, vincula o legislador municipal.

A Lei Orgânica de Pontes e Lacerda reproduz essa limitação no artigo 42, inciso II, reforçando a exigência de que leis sobre aposentadoria de servidores sejam propostas pelo Prefeito.

O vício de iniciativa é formal e insanável, afetando a validade do ato normativo desde sua origem. A sanção posterior não o convalida, pois a competência para deflagrar o processo legislativo é irrenunciável e indelegável. Nesse sentido:

[...]
Padece de inconstitucionalidade formal, sob o prisma de vício de iniciativa
, a disposição impugnada, isto porque, conforme aduzido na inicial e não impugnado pela Câmara Municipal, a Emenda à Lei Orgânica nº. 48/2016 que inseriu
a norma partiu de iniciativa da vereança, em clara transgressão a iniciativa privativa assegurada ao Executivo Municipal de iniciar projetos as leis que disponham sobre “servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”
e “criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal”, na forma do art. 195, parágrafo único, II e III da Constituição Estadual (disposição simétrica ao art. 61, § 1°, II, c, c da Constituição da República). ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da disposição contida na alínea “c”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, inserido pela Emenda à Lei Orgânica nº. 48/2016.
(N.U 1015504-46.2023.8.11.0000, Rel. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Órgão Especial, julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 01/04/2024).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI PROMULGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES - VÍCIO FORMAL - AÇÃO PROCEDENTE.
As normas que disciplinam ou regulam direitos ou deveres pertinentes aos servidores públicos municipais são de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme estabelece tanto a Constituição Federal quanto a Estadual
. Adota
-se o princípio da iniciativa reservada ao Prefeito Municipal em relação às matérias que digam respeito a servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria
. A inconstitucionalidade formal é plena e nulifica por inteiro o texto legal viciado, prejudicando o conhecimento da inconstitucionalidade material.
(N.U 0018531-74.2011.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 10/11/2011, publicado no DJE 05/12/2011).

Ainda que a intenção legislativa seja de proteger servidores em situação de vulnerabilidade, a análise do controle de constitucionalidade formal não se orienta pela conveniência ou oportunidade da norma, mas sim pela estrita observância do processo legislativo previsto na Constituição.

A manutenção da lei impugnada poderia gerar aposentadorias concedidas de forma irregular, com potencial impacto financeiro sobre os cofres públicos, comprometendo a sustentabilidade atuarial do regime próprio.

A Procuradoria de Justiça, ao opinar pela procedência do pedido, ressaltou que a norma afronta frontalmente a separação dos Poderes e viola os limites constitucionais impostos ao Legislativo Municipal, o que corrobora a conclusão ora adotada.

O controle de constitucionalidade, exercido no âmbito estadual, visa resguardar a supremacia da Constituição Estadual frente a atos normativos municipais que a contrariem, garantindo a coerência e integridade do ordenamento jurídico.

Ao se constatar a existência de vício formal, a atuação jurisdicional é vinculada, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade.
A nulidade daí resultante retroage à data da publicação da norma, retirando-a do ordenamento jurídico com eficácia
ex tunc
.

A decisão, além de eliminar o ato incompatível com a Constituição, cumpre papel pedagógico, reforçando a necessidade de observância das regras de competência legislativa e prevenindo a repetição da irregularidade.

A lei impugnada, portanto, não pode subsistir, diante da incompatibilidade manifesta com os artigos 9º,
caput
, 190 e 195, inciso II, todos da Constituição Estadual.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
esta ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.690/25, do Município de Pontes e Lacerda, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025